Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711808-10.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: JOAO RAMIRO DA SILVA EMBARGADO: KALYARA DE SOUSA E MELO D E C I S Ã O Em face da transação a que chegaram as partes, noticiada na petição de ID no 28304075 – págs. 1, homologo o acordo celebrado e resolvo o processo com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, cabendo às partes arcarem com as custas e honorários, conforme pactuado. Decorrido o prazo de preclusão, retornem os autos à Vara de Origem. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2021 13:04:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator